Tribunal: TJSP
Processo: 1012368-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Insurgência em relação à sentença pela qual concedida a segurança objetivada. Candidata que, aprovada dentro do número de vagas previsto em edital próprio, tem direito subjetivo à nomeação no cargo de "Agente Educacional". Observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento, em âmbito de repercussão geral, do recurso extraordinário

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Insurgência em relação à sentença pela qual concedida a segurança objetivada. Candidata que, aprovada dentro do número de vagas previsto em edital próprio, tem direito subjetivo à nomeação no cargo de "Agente Educacional". Observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento, em âmbito de repercussão geral, do recurso extraordinário 598.099/MS. Ausência de comprovação na hipótese sob análise de situação excepcional a afastar a força normativa do princípio do certame. Precedentes desta Corte de São Paulo. Sentença mantida. Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.